Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024142-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (AGRAVANTE), BENEDITO GOUVEA FILHO - CPF: 017.752.168-61 (AGRAVADO), MAFALDA BENEDETTI BERTO (AGRAVANTE), LUIZ FLORINDO BERTO - CPF: 714.642.558-49 (AGRAVANTE), NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO - CPF: 131.048.978-59 (AGRAVANTE), SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA - CPF: 156.627.528-85 (AGRAVADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Demarcatória que rejeitou as preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação às margens das matrículas n. 1.314 e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n. 0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória).

II. A questão em discussão consiste em (i) saber se o valor da causa deve observar o valor venal ou o valor de mercado do imóvel; (ii) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão saneadora que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita; e (iii) saber se é cabível a averbação da ação na matrícula dos imóveis e a suspensão das ações possessória e indenizatória por prejudicialidade externa.

III. O valor da causa, nas ações demarcatórias, deve corresponder ao valor do bem, sendo que, havendo avaliação oficial, esta deve prevalecer.

IV. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos.

V.
Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória e indenizatória, em particular se observado que a Ação de Reintegração de Posse foi julgada procedente e os Embargos de Terceiro improcedentes, sendo reconhecida posse do requerido.

VI.
Recurso não conhecido quanto à rejeição das preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita e parcialmente provido para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para a suspensão das ações possessória e indenizatória em razão de prejudicialidade externa.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações demarcatórias, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem, sendo que, havendo avaliação oficial, esta deve prevalecer. 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. 3.
Em relação à suspensão das ações de reintegração de posse e indenizatória, não se visualiza a prejudicialidade externa reconhecida na origem. De fato, a ação possessória foi julgada procedente e do seu cumprimento, opostos Embargos de Terceiro pelos agravados, foram improcedentes, de maneira que reconhecida a posse em favor dos ora agravantes. Realça-se que a posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, inciso IV; 300; 313, V, “a”; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396 e 1.704.520 (Tema 988
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
João Daniel Berto e outros
, de decisão saneadora que na Ação Demarcatória ajuizada por
Benedito Gouvea Filho e outra
, rejeitou a preliminar de coisa julgada e de inadequação da via eleita e deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência da existência da ação às margens das matrículas n. 1.314 e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n. 0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória), por fundada dúvida acerca do marco divisório entre as propriedades.

Alega que tramita perante o mesmo Juízo, Ação de Reintegração de Posse que versa sobre os mesmos fatos versados na presente demanda. Registra ser inviável o ajuizamento da demarcatória, que tem natureza petitória, enquanto pendente de julgamento ação possessória.

Aponta o erro no valor da causa porque não representa o proveito econômico pretendido pelos agravados. Diz que o hectare de terra na região é de R$ 16.768,64, de sorte que a área objeto do litígio tem o valor atual de R$ 3.779.130,53.

Informa que os fatos articulados na inicial, e consequente à causa de pedir e o pedido, já foram objeto de cognição exauriente nos Embargos de Terceiro n. 0000032-44.2003.8.11.0090, opostos pelos agravados contra os agravantes, julgados improcedentes, já com trânsito em julgado.

Argui que a Ação de Reintegração de Posse é prevalente à Ação Demarcatória, o que revela o desacerto da decisão agravada em determinar a suspensão da possessória. Anota, por sua vez, que a pretensão da ação de Indenização é a reparação pelo uso da área rural pelos agravados por um longo período, quando a posse foi a eles atribuída por força de liminar concedida nos Embargos de Terceiro.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de adequar o valor da causa em R$ 3.779.130,53, com a determinação da complementação das custas processuais; acolher as preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita, e permitir a regular tramitação das ações de reintegração de posse e de indenização. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 236603688).

Contraminuta (id. 242489181). Arguem que os agravantes apresentam em suas razões de recurso, tese que não foi objeto de suscitação na contestação, no caso, a falta de pressupostos processuais, o que configura inovação recursal. Realçam que não foram partes na ação possessória, mas sim terceiro, o que afasta a pretensão de extinção da ação demarcatória sob o argumento de pendência da ação possessória. Quanto ao valor da causa, diz que foi ajustado pelo valor venal do imóvel, considerando o estado de conservação, aptidão para lavoura ou pecuária, dentre outros. Dizem que o argumento de coisa julgada não se sustenta, porquanto a ação demarcatória tem natureza petitória, enquanto os embargos de terceiro discutiram apenas a questão possessória. Realçam que a ação demarcatória é a via adequada para resolver as questões dos limites e marcos divisórios. Sobre a suspensão das ações de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, dizem ter relação direta com a presente ação. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo é de decisão que ao sanear o feito rejeitou a preliminar de coisa julgada e de inadequação da via eleita e deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência da existência da ação às margens das matrículas n. 1.314 e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n. 0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória), por fundada dúvida acerca do marco divisório entre as propriedades.

Trata-se de Ação Demarcatória ajuizada por
Benedito Gouvêa Filho e Silvana Massuchetti Gouvêa, em face de João Daniel Berto, Mafalda Benedetti Berto, Luiz Florindo Berto e Neuza Maria Paschoalotti Berto.

De acordo com a inicial, os autores agravados, são proprietários de uma área situada no município de Nova Canaã do Norte, correspondente à parte do lote 03, com área de 2.186,83 hectares, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, destacada de uma área maior denominada Gleba Ana Paula, com matrícula n. 1.422 do CRI de Nova Canaã do Norte, e têm os requeridos agravantes como vizinhos lindeiros.

Contam que os requeridos ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido liminar n. 0000002-09.2003.8.11.0090, contra Valdinei Serafim de Brito, em razão do esbulho praticado nas matrículas n. 1.314 e 1.050, cujo pedido foi procedente.

Complementam que no cumprimento da liminar de reintegração de posse, os requeridos agravantes invadiram 225,3688 hectares da sua propriedade, o que motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro n. 0000032-44.2003.8.11.0090, que foram julgados improcedentes, porém, dizem que tal se deu fundada em perícia técnica baseada em dados incorretos fornecidos pelo Intermat, o que resultou na posse pelos requeridos, mesmo havendo dúvidas quanto aos limites territoriais, o que deve ser revisto por meio da demarcatória.

Em sede de contestação, os requeridos suscitaram as preliminares de impugnação ao valor da causa, de ocorrência de coisa julgada, por se tratar de matéria já discutida nos embargos de terceiro, e a falta de interesse por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a demarcatória se reveste de pretensão possessória.

Em relação ao valor da causa, o Juízo determinou aos autores que juntassem documento oficial atestando o valor venal do imóvel, bem como o pagamento das custas complementares, o que foi cumprido, adequando-se o valor da causa em R$ 778.874,57.

Já ao sanear o feito, retificou o valor da causa nos termos apresentados pelos autores e rejeitou as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita. De outra via, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a averbação premonitória e suspender a ação possessória e de indenização, frente à prejudicialidade externa.

Pois bem. Em relação ao valor da causa, o Juízo determinou a retificação com base no valor venal do imóvel, enquanto que os requeridos agravantes entendem ser o valor de mercado da área objeto da lide.

Com efeito, o inciso IV, do art. 292 do CPC, dispõe que
dispõe que
“na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação,
o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido
”
.

Ou seja, o valor da causa nas ações de demarcação e divisão, deve corresponder ao valor do bem objeto do pedido. Traduz-se na expressão econômica da relação material que o autor quer opor ao requerido.

Sobre o tema, a jurisprudência tem orientado no sentido de que a estimativa oficial feita pelo ente público responsável por estimar o valor venal do imóvel serve de parâmetro para dar valor à causa na ação demarcatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Na ação demarcatória, a atribuição do valor da causa deve corresponder ao montante do próprio bem imóvel com base na estimativa oficial para lançamento de imposto (art. 259, VII do CPC/1973). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70077265114 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018)

Assim, diante da disponibilidade de índices oficiais, devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia quanto ao valor da causa.

Quanto à rejeição das preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, afastadas no saneador, trata-se de matérias não contempladas no art. 1.015 do CPC, nem sob o enfoque da taxatividade mitigada. Ademais, a matéria não se reveste de urgência, sendo passível de debate em apelação (Tema 988).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 1022443-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. Manifesta inadmissibilidade. Impossibilidade de interposição de agravo de instrumento. A questão não se encontra elencada no art. 1.015, do CPC, sendo tal rol taxativo. Saliente-se, que não se aplica a hipótese em debate, o inc. II do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que a decisão impugnada não acolheu a preliminar de carência de ação, não gerando, portanto, a extinção do feito. Inexistente, na hipótese, urgência a autorizar a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e 1.704.520 (Tema 988), eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação. Ressalta-se que, a questão não estará preclusa, haja vista a regra processual prevista no artigo 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC, que estabelece que tais questões deverão ser suscitadas em sede de preliminar de eventual recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AI: 00570386220238190000 202300279366, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 11/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - JUÍZO – DESPACHO SANEADOR - NÃO RECONHECIMENTO - FATOS CONTROVERTIDOS - NEGÓCIO JURÍDICO QUE MOTIVOU A PROPOSITURA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE SIMULAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - QUESTÕES - NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - MATÉRIA - POSSIBILIDADE DE DEBATE EM APELAÇÃO - PRECEDENTES - DECISÃO COMBATIDA – MANUTENÇÃO - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2268132-57.2024.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 09/10/2024)

Logo,
não se conhece do recurso em relação à rejeição das preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita
.

Por sua vez, a parte requerida, ora agravante, se insurge quanto ao deferimento da tutela de urgência para a averbação da demanda nas matrículas n. 1.314 e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n. 0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória), por prejudicialidade externa, além da fundada dúvida acerca do marco divisório entre as propriedades.

A controvérsia, então, cinge-se em verificar se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte autora agravada busca por meio da averbação da ação na margem das matrículas, garantir futura execução de sentença que eventualmente venha a alterar os marcos divisórios das propriedades objetos da ação.

E, nos termos da decisão impugnada,
“dos documentos acostados à inicial permite constatar a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária”
, matéria que não foi, de fato, impugnada via o presente recurso.

Em relação à suspensão das ações de reintegração de posse e indenizatória, não se visualiza a prejudicialidade externa reconhecida na origem. Ora, de fato, a ação possessória foi julgada procedente e do seu cumprimento, opostos Embargos de Terceiro pelos agravados, foram improcedentes, de maneira que reconhecida a posse em favor dos ora agravantes (João Daniel Berto e outros). Realça-se que a posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Assim, não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória e indenizatória.

Posto isso,
não se conhece do recurso quanto à rejeição das preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita e dá-se parcial provimento ao recurso reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para a suspensão das ações possessória e indenizatória em razão de prejudicialidade externa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024